Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-83.2023.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003917-83.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANITA NAMBIKUARA - CPF: 024.047.011-77 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. VERTENTE SUBJETIVA. INAPLICABILIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado cujos valores vinham sendo descontados de benefício previdenciário. O juízo de origem considerou lícita a contratação com base na documentação apresentada pelo banco, como contrato com assinatura a rogo e duas testemunhas, além de comprovante de TED do valor contratado, entendendo inexistente ilicitude a justificar indenização ou restituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão autoral está atingida pela prescrição, à luz da aplicação do art. 27 do CDC e da teoria da actio nata; (ii) verificar se o contrato firmado com pessoa analfabeta é válido à luz do art. 595 do CC; (iii) analisar se, ainda que ultrapassado o prazo prescricional, haveria nulidade do negócio jurídico a justificar reparação por dano moral ou repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões indenizatória e de restituição de valores fundadas em suposto vício de consentimento em contrato de consumo.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos da teoria da
actio nata
, deve ser fixado na data do último desconto identificado, ocorrido em junho de 2011. A ação foi ajuizada apenas em novembro de 2023, após mais de dez anos, tornando extinta a pretensão autoral.

5. Ainda que superado o prazo prescricional, verifica-se que o contrato foi celebrado com observância do art. 595 do CC, mediante assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, sendo desnecessária a exigência de instrumento público ou outorga de procuração pública.

6. A regularidade formal do contrato, aliada à efetiva transferência do valor contratado à conta da autora, afasta a alegação de inexistência de vínculo jurídico e de dano moral, inexistindo elementos que infirmem a licitude da avença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional aplicável às ações que visam à declaração de inexistência de contrato bancário e à reparação por danos morais decorrentes de sua suposta irregularidade é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, corresponde à data do último desconto realizado no benefício previdenciário. 3. O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido se assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 595; CDC, art. 27; CPC/2015, arts. 193, 332, § 1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ANITA NAMBIKUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Morais
n. 1003917-83.2023.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (BANCO BS2 S/A),
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 337548869), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois afronta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, por ser pessoa idosa e analfabeta, para a validade do contrato de empréstimo, este deveria ser formalizado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública. Afirma que:
"Para a validade do contrato firmado por pessoa idosa e ANALFABETA, é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo com poderes atribuídos por instrumento público e de duas testemunhas, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências".

A apelante cita diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a necessidade de observância de formalidades específicas para a contratação com pessoas analfabetas, como a exigência de instrumento público ou assinatura a rogo por procurador constituído por instrumento público.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a repetição em dobro dos valores descontados.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita

Em contrarrazões (ID 337548874), o banco apelado suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, considerando que a ação foi ajuizada 12 (doze) anos após o último desconto. No mérito, defende a validade do contrato, afirmando que a apelante, por livre e espontânea vontade, celebrou e aceitou o contrato em comento, tendo ciência do número de parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, anuindo a todas as cláusulas contratuais. Sustenta que o valor contratado foi disponibilizado em 24/11/2009 por meio de TED para o Banco Bradesco S/A, agência 1887, conta 114464, de titularidade da autora. Argumenta que os descontos reclamados tiveram início em janeiro/2010 e baixa em julho/2011, e a autora somente ajuizou a presente demanda em novembro/2023, ou seja, 12 (doze) anos após o fim dos descontos inerentes ao contrato reclamado. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ANITA NAMBIKUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Morais
n. 1003917-83.2023.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (BANCO BS2 S/A),
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da inicial que a autora, ora apelante, alegou que recebe benefício previdenciário e, ao consultar seu extrato, percebeu descontos relativos a empréstimo consignado referente ao contrato nº 41102721 a ser pago em 60 parcelas no valor de R$ 71,60 das quais foram descontadas 19 parcelas, totalizando R$ 1.360,40.

Afirma jamais ter contratado, tratando-se, portanto, de fraude cometida por terceiros. Sustentou que é idosa e analfabeta, portanto, hipervulnerável, razão pela qual o contrato celebrado deveria ter sido feito por instrumento público ou por procurador munido de procuração pública.

O magistrado de primeiro grau, após analisar as provas produzidas nos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o banco réu comprovou a regularidade da contratação, tendo juntado aos autos cópia do contrato de nº 41102721 contendo assinatura eletrônica (biometria) e termo de adesão, além do comprovante de transferência bancária TED do valor contratado para a conta da autora. Vejamos:

“[...] Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A matéria é de fato e de direito, sendo suficiente a prova documental já produzida nos autos, motivo pelo qual
julgo antecipadamente a lide
, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia consiste em verificar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de contrato válido ou de operação fraudulenta.

Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Visto isso, de acordo com o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe, sendo o réu responsável por comprovar a licitude do negócio jurídico.

O banco réu trouxe aos autos cópia do contrato de nº 41102721, contendo assinatura eletrônica, biometria e termo de adesão (ID 171562273 e seguintes), além do comprovante de transferência bancária (TED) do valor contratado para a conta da autora.

Assim sendo, o banco não cometeu nenhum ato ilícito, vez que apenas seguiu o que previa o contrato.

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NA APOSENTADORIA DEVIDAMENTE AUTORIZADOS. LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Pretende a parte autora a desconstituição dos débitos provenientes do contrato de empréstimo firmado com a ré, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, sob a alegação de que fora realizado pedido de refinanciamento, mas sem autorização de novo empréstimo. Contudo, as condições exigidas verbalmente pela parte autora por ocasião da contratação não teriam sido atendidas.
O contrato de empréstimo, mediante desconto consignado é negócio lícito e eficaz, firmado entre partes legítimas e capazes, não havendo nenhuma demonstração de irregularidade no pacto, os descontos em conta-corrente plenamente autorizados pelo autor, em consequência, são igualmente válidos.
Os valores disponibilizados através do contrato de empréstimo foram utilizados pela autora, como demonstra o comprovante de transferência eletrônica de fl. 135. Não obstante as alegações de incompatibilidade com as solicitações da autora por ocasião da contratação, verifica-se que os descontos foram realizados conforme expressamente autorizado através de contrato escrito e devidamente assinado pela parte autora. Assim, inexistente qualquer comprovação de algum vício do consentimento a macular o negócio jurídico firmado entre as partes, a validade do mesmo merece... ser mantida. Desta feita, ausente o ato ilícito e o nexo de causalidade, configuradores da responsabilidade civil, não há que se falar em repetição de indébito e em danos morais que não exsurgem de conduta lícita. Inexistentes, no caso concreto, os requisitos para responsabilização civil, quais sejam o nexo causal e o ato ilícito. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente a ação. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004914107, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 23/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004914107 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 23/04/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2015)

Importante salientar, que em que pese os argumentos da parte autora, este não produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das operações.

Adicione-se, que o requerido comprovou nos autos que liberou o valor contratado na conta da requerente.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.[...]”

Pois bem.

Inicialmente passo a análise das preliminares aventadas em contrarrazões.

·

Da Gratuidade da Justiça

No que tange a questão relativa à justiça gratuita.

Conforme certificado nos autos (ID 338945397), a apelante alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta deferimento do pedido pelo juízo a quo e não foi efetuado o pagamento do preparo recursal.

Considerando a condição de hipossuficiência da apelante, pessoa idosa e analfabeta, bem como o fato de que recebe benefício previdenciário, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita à apelante.

·

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelado em suas contrarrazões.

Sustenta o recorrido que a pretensão autoral encontra-se prescrita, considerando que a ação foi ajuizada
12 (doze) anos após o último desconto
, que teria ocorrido em julho de 2011, enquanto a demanda foi proposta apenas em novembro de 2023.

Inicialmente, insta consignar que a relação jurídica estabelecida entre autora e a requerida é de consumo, uma vez que a requerente pode ser considerada consumidora, nos moldes do artigo 2º do CDC, e a requerida, instituição financeira que disponibilizou crédito no mercado de consumo, de forma profissional, pode ser considerada fornecedora, nos moldes do artigo 3º do mesmo Código.

Dito isso, o art. 189 do Código Civil estabelece que
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".

Sobre a pretensão, imperiosas são as lições de Pontes de Miranda:

"As pretensões exercem-se pelo fato, positivo ou negativo, tendente a que se cumpram. O exercício do direito e enchimento do espaço-exercício, pelo ato do titular; a pretensão exerce-se no espaço-exercício, mas o enchimento há de ser pelo que tem a obrigação (que é o correlato da pretensão, como o dever é do direito)" (In: Tratado de Direito Privado, tomo VI. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 213. § 660, p. 170).

E mais adiante, o mestre prossegue:

"Exercer pretensão é exigir a prestação; propor 'ação' é pedir a tutela do Estado, deduzindo-se o que se pede (pretensão, ação). Quem apenas interpela não aciona. Às vezes, o titular da pretensão exige, porém não pode propor ação. São as pretensões sem ação. (...) É preciso, portanto, que não se confundam exigir e acionar. Tão-pouco, exigir e acionar com pedir: se há o crédito, sem pretensão e sem ação, o credor pode pedir, porém não exigir e acionar o devedor. Se não pode acionar, nem exigir é que não há ação, nem, sequer, pretensão. Se se pode exigir e não se pode acionar, há pretensão e não há ação. Exigere (ex, ago) é empurrar, reclamar, empuxar, com o fito de que o obrigado cumpra, operar fora para que o obrigado seja exato. Acionar, agere, sem o ex¿ não: é ir por si, já sem querer mover o obrigado" (In: Tratado de Direito Privado, tomo VI. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 213. § 660, p. 208).

Com efeito, enquanto decaimento da pretensão de exigir determinado comportamento em razão do decurso de prazo, a prescrição fulmina a faculdade de exercer o direito por período indeterminado, em homenagem à segurança jurídica e à boa-fé subjetiva.

Frisa-se que a matéria pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, nos termos do art. 193 do CC, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 332, § 1º e 487, II, ambos do CPC/2015.

Sobre o tema, as lições de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, litteris:

"Ao assim estabelecer, o legislador não restringiu a legitimidade para invocar a prescrição apenas ao devedor diretamente vinculado à pretensão extinta pelo decurso do tempo. Qualquer pessoa que tenha benefícios econômicos, direta ou indiretamente advindos da prescrição, pode alega-la. A toda evidência, o reconhecimento da prescrição acarreta um aumento no patrimônio do prescribente, tendo, pois, um caráter patrimonial. Portanto, o critério adotado para a legitimidade da prescrição é econômico". (In Código Civil interpretado conforme a Constituição da Republica: parte geral e obrigações, 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014).

De mais a mais, Humberto Theodoro Júnior:

"Segundo o § 1º do art. 332 do NCPC,"o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição". O reconhecimento de ofício pelo juiz não está condicionado, pela nova lei, à natureza dos direitos em litígio ou à capacidade das partes.O legislador, ao tratar da sentença de mérito (art. 487), estabeleceu que, no caso de prescrição ou decadência, o juiz, embora possa atuar de ofício, não as reconhecerá"sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se"(art. 485, parágrafo único). Contudo, ressalvou que, no caso da improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1º), a oitiva das partes não será exigível." (In: Curso de Direito Processual Civil, v.01. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 989).

Destaca-se que, a despeito de o art. 189 do CC prever, apenas, a lesão ao direito subjetivo do seu respectivo titular como termo inicial da contagem do prazo prescricional, a doutrina e jurisprudências majoritárias adotaram a tese da actio nata para a hermenêutica do referido dispositivo legal.

Dessa forma, o
início da fluência do prazo prescricional fica adstrito à ciência da violação ao direito perpetrada
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios já decidiu, em outras oportunidades, pela aplicação da
Teoria Da
Actio
Nata
para a contagem do prazo prescricional, veja-se:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS"- PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS - INOCORRÊNCIA - TEORIA DA"ACTIO NATA"- APLICABILIDADE - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. - As pretensões de declaração de inexistência de negócio jurídico e de reparação por danos material e moral, em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário do Postulante, estão sujeitas à prescrição estabelecida no art.
27
, do
Código de Defesa do Consumidor
. - No caso concreto, à luz da Teoria da"actio nata", o termo inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicia com a ciência da parte quanto ao evento danoso. - Inaplicável o disposto no
§ 4º
, do art.
1.013
, do
CPC
, quando o Tribunal não possui condição de julgar o mérito, em razão da ausência de abertura da instrução probatória. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.196547-0/001
, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)"

Assim,
o prazo prescricional flui a partir da ciência da lesão ao direito
, ou de quando o seu titular deveria ter tomado conhecimento de tal violação e da integralidade dos danos por ele suportados.

No caso dos autos, a parte autora, ora recorrente, alega que sofreu prejuízos de ordem material e moral em decorrência de tarifas bancárias supostamente descontadas indevidamente de sua conta bancária, alegando não as ter contratado, especificamente os serviços de seguro prestamista, recibo de retirada e anuidade do cartão de crédito.

Neste sentido, por se tratar de alegação de defeito decorrente de fato do produto ou do serviço, oriundo de relação de consumo, mostra-se imperiosa a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, litteris:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria".

Em casos semelhantes já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)"

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 2. À repetição de indébito decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Matéria de direito. Precedentes. (AgInt no REsp 1830015/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)".

Destarte, o prazo prescricional aplicável à hipótese é o de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 da legislação consumerista, com termo inicial contado a partir do último desconto indevido, nos termos do que dispõe a
Teoria Da Actio Nata
.

Ademais, é fundamental destacar que, em casos de cobrança de serviços bancários em contas correntes utilizadas para o recebimento de benefícios previdenciários, o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicação da supracitada teoria. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA - COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA - DÉBITO IRREGULAR - DEVOLUÇÃO DOBRADA - CABIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. - As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. - Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, quando as alegações da exordial ilustram a relação entre as partes, devendo eventual responsabilidade pelos fatos imputados ser objeto de julgamento de mérito. - A jurisprudência sedimentada na Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação capaz de autorizar débitos em conta, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor", cujo termo inicial, para o exercício da referida pretensão, flui a partir da data do último desconto indevido. (AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). - Deve ser declarada a prescrição relativa as cobranças que extrapolam o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. - A teor da norma insculpida no artigo 373 do CPC, o ônus da prova recai sobre o autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, em relação ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. - Considerando que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar o contrato de adesão aos serviços debitados da conta corrente, menos ainda autorização para cobrança em favor de terceiros, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico em qu e se funda a realização das cobranças. - A repetição do indébito se dá de forma dobrada, quando a cobrança é posterior à publicação da tese fixada pelo C. STJ no EAREsp 676.608/RS. - O desembolso indevido de valores, referentes aos serviços não contratados, caracterizam falha na prestação de serviços, e, inegavelmente, causa-lhe aflição, restando manifesta a configuração de dano moral. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.215287-4/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 03/07/2024).

Há que se perquirir, porém, o
termo inicial do prazo prescricional.

Sabe-se que o col. Superior Tribunal de Justiça reconhece, em entendimento assente, que, em regra, o termo inicial da prescrição é o da data da violação ao direito, nos termos da redação literal do art. 189 do CC.

Não se descuida da aplicação, em determinadas situações excepcionais, da vertente subjetiva da
Teoria Da Actio Nata
, segundo a qual o
termo inicial seria o momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão
e de toda a sua extensão - usualmente, em situações vinculadas à responsabilidade extracontratual.

Contudo, consoante entendimento veiculado no julgamento do REsp. 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022 (Informativo de Jurisprudência do STJ nº 736), há
alguns critérios
que devem nortear a adoção do viés subjetivo da
Teoria Da Actio Nata
, quais sejam:

"São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata:
a)
a submissão da pretensão a prazo prescricional curto
; b)
a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio;
c)
o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e
d)
a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo"(REsp. 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022).

Nesse sentido, a
corrente subjetiva da actio nata
só merece guarida em
situações excepcionais
, nas hipóteses em que a inércia decorre da
absoluta falta de conhecimento do dano
, em questões correlatas a danos perpetrados em curtos períodos de tempo, sem que se constate o dever de que o credor tinha ou deveria ter ciência da pretensão, o que deve ser apurado de acordo com os standards de boa-fé. Vejam-se as lições da Min. Nancy Andrighi, cujo voto prevaleceu no precedente supramencionado:

"Desse modo, é seguro afirmar que prazos prescricionais curtos tendem a atrair com maior intensidade a adoção do viés subjetivo da teoria da actio nata, equilibrando, assim, a exiguidade do tempo com a flexibilidade do termo inicial. Além disso, partindo-se de uma interpretação teleológica, deve-se consignar que
não é condizente com a finalidade do instituto imputar eventual inércia ao titular de um direito sem que este saiba ou deva razoavelmente saber que é titular de uma pretensão exercitável
. Em outras palavras, deve-se observar que, a rigor, a impossibilidade de conhecer, desde logo, o nascimento da pretensão é fator que faz protrair o dies a quo do prazo prescricional. Nessa esteira de intelecção, a doutrina leciona que
"se assim não ocorresse, seria punido quem não ficou 'inerte', pois nem sempre a não-ação tem como causa a inércia. Esta é a ausência de atividade quando esta (atividade) teria sido possível e, portanto, exigível".
Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ já teve a oportunidade de ressaltar que, em determinadas hipóteses deve-se, de fato, adotar o viés subjetivo da teoria da actio nata, "sob pena de reputar iniciado o prazo prescricional quando o lesado nem sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, em claro descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio vetor do
Código Civil
" (
AgInt no AREsp 876.731/DF
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016). Desse modo, pode-se afirmar que outro critério a ser adotado para se perquirir a possibilidade de aplicação excepcional da vertente subjetiva da teoria da actio nata consiste em verificar,
em cada hipótese concreta, se, a partir do postulado normativo da razoabilidade, o credor tinha ou devia ter conhecimento do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado de acordo com a boa-fé objetiva e com standards objetivos de atuação do homem médio, devendo-se afastar, desde logo, hipóteses de culpa grave que atente, de modo extraordinariamente elevado, contra o cuidado exigível no tráfego
". (
REsp. 1.836.016-PR
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/05/2022).

Com efeito, em situações excepcionais, deve-se
observar a boa-fé
ao interpretar a
Teoria Da Actio Nata
, de modo a evitar abusos que privilegiem, de forma indistinta, a inércia da parte.

É o que se verifica neste caso.

Conforme denota-se dos autos, os extratos bancários (id. 337543380) comprovam que o último desconto referente ao contrato de empréstimo ocorreu em Junho de 2011.

Dessa forma, não há como afastar a prescrição da pretensão, pois a autora ajuizou a presente demanda apenas em 14/11/2023, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a restituição e reparação acerca dos referidos serviços bancários.

A ação em comento foi proposta depois de MAIS DE DEZ ANOS após a cobrança mensal e contínua dos descontos em conta corrente da parte autora.

Com efeito, não parece razoável, crível ou mesmo consentâneo com as condutas esperadas do homem médio que, por mais de 10 (dez) anos, a parte requerente tenha deixado de consultar o extrato de seu benefício previdenciário, tampouco se dado conta dos descontos mensais decorrentes do contrato de empréstimo ora impugnado.

Ainda que se reconheça a situação de hipervulnerabilidade da parte apelante à época dos fatos, especialmente por se tratar de beneficiário da Previdência Social, tal condição não lhe confere uma carta branca para aguardar, indefinidamente, o momento que entender conveniente para questionar judicialmente a existência da dívida ou a validade do contrato firmado.

A vulnerabilidade, enquanto vetor de proteção nas relações consumeristas, deve ser considerada com equilíbrio, sem que se transforme em justificativa para o completo afastamento dos deveres mínimos de diligência e boa-fé exigidos de qualquer contratante. O exercício regular de direitos, sobretudo em demandas que envolvem revisão ou anulação de negócios jurídicos, reclama atuação tempestiva e minimamente vigilante da parte interessada.

Nesse sentido, diante das peculiaridades do caso em comento, é imperioso que aplique o termo inicial da contagem do prazo na data do último desconto, ou seja,
junho de 2011
, ao passo que a presente ação foi proposta somente em
novembro de 2023
, tendo, pois, transcorrido o prazo quinquenal para exercício da pretensão previsto no artigo 27, do CDC.

Portanto, é evidente que a pretensão inicial quanto à análise desses serviços bancários
está irremediavelmente atingida pela prescrição
, razão pela qual deverá ser reconhecida a prescrição a pretensão autoral.

Ainda que assim não fosse, e
apenas para não deixar sem apreciação a questão central trazida no recurso
, cumpre analisar a alegação da apelante de que o contrato seria nulo por não observar as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa analfabeta.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o aludido contrato (Id 337543398), donde se extrai que a avença foi celebrada mediante a aposição de digital da autora, com assinatura a rogo por terceira pessoa, bem como de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo 595 do Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Sobre a validade do negócio jurídico, comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a rogo em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital.

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1ª) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2ª) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. 6. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 10009228520178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019 - destaquei).

Todavia, ainda que se reconhecesse a ausência das formalidades legais previstas para a celebração de contrato por pessoa analfabeta, adoto, a partir do recente entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a orientação de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não está condicionada à forma pública
. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.
595
DO
CC/02
. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art.
107
do
CC/02
. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa,
a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.
6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art.
595
do
CC/02
, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art.
595
do
CC/02
se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.
11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art.
654
, caput, do
CC/02
. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ –
REsp: 1907394 MT
2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Portanto, diante das provas apresentadas tem-se que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular,

portanto, os descontos no benefício previdenciário da apelante são legítimos, não havendo que se falar em nulidade e nem indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

Contudo, como já exposto, a questão
prejudicial da prescrição
impede o conhecimento do mérito da demanda,
tornando desnecessária a análise mais aprofundada da validade do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
ACOLHO A PRELIMINAR
de
prescrição suscitada pelo banco apelado
em suas contrarrazões e, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Consequentemente, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Em razão da sucumbência, condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026